Tribunal: TJSP
Processo: 2388828-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de despesas condominiais. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC. Condomínio destinado à moradia de pessoas de baixa renda. Alta inadimplência. Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido.